Tribunal: TJES
Processo: 0001224-51.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001224-51.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BRITO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP); (ii) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal diante da violação ao princípio da dialeticidade; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício em qualquer fase processual (CP, art. 107, IV, c/c CPP, art. 61).

4. A prescrição, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
(CP, art. 110, § 1º), sendo de 3 anos para o crime de ameaça, diante da condenação a 4 meses de detenção (CP, art. 109, VI). Transcorrido lapso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia (16/12/2019) e a publicação da sentença (18/08/2023), sem causas interruptivas ou suspensivas, está configurada a prescrição retroativa do crime de ameaça.

5. O princípio da dialeticidade impõe à defesa a necessidade de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a mera menção ao pedido de nulidade do reconhecimento pessoal, desacompanhada de fundamentação, inviabiliza seu conhecimento.

6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudos periciais e depoimentos testemunhais.

7. O conjunto probatório — depoimentos da vítima e do policial, laudos periciais e confissão parcial em sede policial — comprova a materialidade e a autoria da lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
E
x officio
, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 147 do CP.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, quando configurada pelo lapso temporal previsto em lei.

2. O recurso que não apresenta fundamentação específica e consistente sobre nulidade arguida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser no todo conhecido.

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; 147; 69; CPP, art. 61; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.680.603, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no REsp 1.932.481/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.836.315/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/08/2025, STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, bem como, ex officio, declarar extinta a punibilidade do agente pelo crime do art. 147 do Código Penal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001224-51.2019.8.08.0052

APELANTE:
JOSÉ CARLOS BRITO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Em seu parecer presente ao ID 15850253, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento em parte do recurso de apelação, quanto ao pedido de nulidade do reconhecimento pessoal, eis que a defesa não expôs no corpo da peça recursal os argumentos que embasariam o referido pleito, limitando-se a citá-lo apenas no tópico final
“dos pedidos”
.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, expondo as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo. Não basta a mera manifestação de vontade de recorrer; é imperativo que se estabeleça um diálogo direto com a decisão atacada, apontando a existência de
error
in judicando
ou
in procedendo
que justificariam sua reforma ou anulação.

Depreende-se da análise dos autos, que a referida omissão impede que esta Corte exerça seu reexame, pois não há tese a ser analisada. A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao não conhecimento do recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera reiteração de argumentos meritórios desacompanhados da necessária correlação com os motivos da inadmissão.
lV. Dispositivo e Tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso Especial impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ somente pode ser afastada mediante demonstração clara e individualizada de que o exame da tese recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório. 3. A superação do óbice da Súmula n. 83/STJ exige a demonstração de divergência jurisprudencial relevante ou de mudança no entendimento atual do STJ, o que deve ser feito com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes.

(STJ; AgRg-AREsp 2.680.603; Proc. 2024/0237903-2; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 12/08/2025; DJE 25/08/2025)
- destaquei

Ademais, não foi realizado nenhum reconhecimento pessoal pela vítima durante a elaboração do inquérito policial e a instrução processual, não havendo justificativa lógica para que a defesa pleiteie a nulidade de uma prova inexistente nos autos. Destaco também que a matéria está preclusa, eis que apenas foi alegada em sede de razões recursais, quedando-se a defesa inerte nos momentos oportunos para pleiteá-la, quais sejam, em sede de resposta à acusação e de alegações finais.

Ante o exposto, por ausência de devida fundamentação e por violação ao princípio da dialeticidade,
acolho
a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
do recurso no que diz respeito ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Ofício: Da prescrição da pretensão punitiva estatal)

Compulsando detidamente os autos, observo que se encontra fulminada a pretensão punitiva estatal em relação ao
crime previsto no art.
147 do CP
, em razão da incidência da prescrição na modalidade retroativa.

O fenômeno em voga possui como contexto o fato de que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

Destaco que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Estabelece o §1º do art. 110 do CP que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu pelo crime do art. 147 do CP é de 03 (três) anos, visto que foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção.

No caso em apreço, tomando como base a data de recebimento da denúncia (16/12/2019, decisão de fl. 73 dos autos digitalizados ao ID 13993365) e o dia da publicação da sentença condenatória (18/08/2023 às fls. 230/240, também ao ID 13993365), tem-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos, não havendo nesse lapso temporal hipótese de suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal em relação ao delito de ameaça.

Assim,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, em relação ao
crime
previsto no art.
147 do CP
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSÉ CARLOS BRITO DE JESUS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e no art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id 14081931), a defesa do apelante pleiteia
(
i)
a sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que o acervo probatório é precário e meramente indiciário, insuficiente para sustentar o decreto condenatório. Ao final, pugna

(ii)

pela fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Contrarrazões, no id 15702525, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15850253, manifestou-se, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso quanto ao crime de lesão corporal.

Dispõe a denúncia (fls. 02/04 ao ID 13993365) a forma em que os fatos supostamente ocorreram:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 13h58min, no interior da residência situada à Rua Luiz Bertoldi da Silva, n° 190, São Sebastião, neste Município e Comarca, JOSÉ CARLOS BRITO DE JESUS, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Edneia Rodrigues da Silva, bem como ofendeu à sua integridade corporal, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de lesões corporais n° 2813/2019, de J. 39.

Segundo se apurou, os envolvidos conviveram por aproximadamente 08 (oito) anos, união esta que gerou dois filhos, um de 5 (cinco) anos e outra de 4 (quatro) meses. No dia dos fatos, hora e local supramencionados, o denunciado havia chegado em casa portando cerveja e entorpecente, conhecido vulgarmente por "Crack". Ato contínuo, ligou o som portátil em uma altura extrema, fato que incomodou seus filhos e sua ex-companheira, ocasião em que Edneia solicitou ao acusado que diminuisse o volume do som, entretanto, José Carlos, arremessou uma marmita de alumínio contra a vítima, provocando lesões em seu rosto.

Emerge-se dos autos que, após tais fatos, o denunciado ameaçou a vítima, afirmando que iria matá-la, ato continuo apertou o seu pescoço e para se defender da injusta agressão, Edneia apoderou-se de uma vassoura e acertou a perna de José Carlos, ocasião em que entraram em luta corporal, impedindo-o de continuar com as agressões. Em seguida a vítima acionou a polícia militar, que imediatamente deslocou-se até o endereço indicado, logrando êxito em localizar o acusado.

Ao ser ouvido em sede policial, José Carlos confirmou os fatos, dizendo que lançou uma marmita de alumínio sobre a face da vítima, que já chegou a pronunciar xingamentos contra a mesma. Ademais, o denunciado relatou que já ficou preso por cerca de oito anos por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, dentre outros crimes por ele praticados.

Consta ainda nos autos do inquérito, além do laudo de exame de lesões corporais, foto do hematoma deixado na vítima pelo denunciado, fl. 14.

Descortine, a mesma vem sofrendo ameaças de morte e agressões físicas, morais e psicológicas já há bastante tempo, contudo, em virtude do medo e do sentimento de insegurança e vulnerabilidade, a vítima só tomou coragem de recorrer à força jurisdicional após as últimas agressões e ameaças sofridas, quais sejam, as dos fatos supra narrados.

Segundo se apurou, conforme os depoimentos do denunciado e da vítima colhidos em sede policial, os filhos menores do casal presenciavam as agressões e brigas contínuas, bem como choravam diante de tais fatos.

Salienta-se que o denunciado é assumidamente usuário de drogas, qual seja, "crack".” [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
crime previsto no art. 129, § 9º, do CP
, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise das razões recursais.

Primeiramente, é preciso destacar a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, depreende-se da análise dos autos que, apesar dos esforços defensivos, ao argumentar que não há provas hábeis a ensejar na condenação do acusado, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva são consubstanciadas pelos elementos probatórios, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal qualificada.

A
materialidade
é comprovada através dos documentos inquisitoriais, em especial pelo boletim unificado de nº 40954750 de fls. 08/10, pela mídia fotográfica de fl. 18, que expõe o ferimento na face da vítima, e pelos laudos de lesões corporais de fl. 41 e 43, todos presentes ao ID 13993365.

Da mesma forma, a autoria delitiva é atestada pelos depoimentos das testemunhas, em especial da vítima, que aduziu em juízo que
“
o réu estava bebendo muito; Que estava fazendo o almoço, que o réu colocou arroz e abóbora na marmita e disse “é isso que você faz para mim? Que eu trabalho a semana toda e é isso que eu como?”; Que então o réu jogou a marmita de comida em seu rosto;
[...]
”.

Vejamos o seu depoimento na íntegra:

Vítima Edneia Rodrigues da Silva – ata de AIJ de fl. 199 ao ID 13993365:

“Que o réu estava bebendo muito; Que estava fazendo o almoço, que o réu colocou arroz e abóbora na marmita e disse “é isso que você faz para mim? Que eu trabalho a semana toda e é isso que eu como?”; Que então o réu jogou a marmita de comida em seu rosto; Que o réu vivia falando que ia matá-la; Que o réu jogou a marmita em sua cara, que ela o atacou e os dois entraram em luta corporal; Que deu uma vassourada nas pernas do réu e ele deu um tapa em sua nuca; Que teve um relacionamento de 08 anos com o réu; Que o réu trabalhava em armazém; Que possui dois filhos com ele; Que o réu era um bom pai; Que já aconteceu outros episódios de agressão; Que ele também saiu lesionado da briga; [...]”.

Além da valorização da palavra da vítima nos crimes que envolvem violência doméstica, a versão dos fatos detalhada por Edneia também é atestada pelos resultados de ambos os laudos de lesão corporal produzidos nos autos.

Primeiramente, ela afirmou que
“
o réu jogou a marmita de comida em seu rosto”
. Ora, o seu exame pericial dispõe que “
constatamos escoriações na região nasal
” e que o instrumento ou meio que o produziu foi um “
instrumento corto-contundente
” (fl. 43).

Da mesma forma, a vítima aduziu que, após entrarem em luta corporal, ela
”
deu uma vasso
u
rada
nas pernas d
o réu
”. Por sua vez, o laudo de exame de lesões corporais do acusado apontou que ele estava com um hematoma esverdeado localizado na coxa esquerda e que o instrumento utilizado para agredi-lo era contuso (que não tem gume, mas causa dano através do impacto (fl. 40).

Conforme exposto anteriormente neste voto,
“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Além disso, as acusações exordiais também são atestadas através do depoimento do policial militar Jeferson Bittencourt Menini, que participou da diligência na data dos fatos:

Testemunha Jeferson Bittencourt Menini – ata de AIJ de fl. 199 ao ID 13993365:

“Que a vítima solicitou auxílio dizendo que tinha sido agredida pelo marido; Que chegaram ao local e ela disse que seu marido tinha jogado uma vasilha em seu rosto e que fez um corte em seu nariz; Que a vítima disse que já tinha acontecido outras vezes, mas que não tinha coragem de chamar a polícia; Que a lesão era visível; [...].”

Diante de tais provas, constata-se que o interrogatório do acusado realizado em sede de audiência de instrução, ocasião em que ele afirmou
“
q
ue
a denúncia não é verdadeira
[...]
Que não arremessou a marmita no rosto dela”
torna-se frágil e inconsistente, ainda mais pelo fato de que, em sede inquisitorial, o próprio réu aduziu que
“ficou nervoso e arremessou uma marmita de alumínio contra Edinéia Rodrigues da Silva [...]”
(fl. 25).

Destarte, o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, razão pela qual mantenho incólume a r. sentença.

Por fim, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios para a Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES nº 29.039, nomeada para assumir a defesa do réu (decisão de fl. 73 ao ID 13993365).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso, para, nesta extensão,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.